Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701760-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCI RIBEIRO LEMES DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE RIBEIRO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do deferimento parcial da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante a internação em leito de UTI no prazo de 24 horas. Na origem, a autora narrou ter indicação médica para internação em leito de UTI, uma vez que o atendimento na UPA não é adequado para o estado clínico que se encontra. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a inicial. Prioridade na tramitação devidamente anotada e observada. A parte demandante almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a interná-la em leito de Unidade de Terapia Intensiva da rede pública ou, na sua falta, na rede particular. Segundo informado na inicial, a parte autora está internada na Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia e, para manutenção de sua vida, necessita de transferência para leito de UTI. São os fatos relevantes. DECIDO. A Lei n. 12.153/2009, que trata da criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que poderão ser deferidas medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. Por seu turno, prescreve o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, presentes estes requisitos, o pedido deverá ser deferido, ante a necessidade de proteção de bens e/ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional. Mister ressaltar, ainda, que a tutela provisória antecipada foi instituída para abreviar o momento do recebimento do direito pelo seu titular, que o recebe antes da decisão de mérito ou sentença, ou seja, antes dos percalços que todo processo está sujeito a passar durante sua tramitação, isto é, trata-se da antecipação do próprio mérito do pedido principal ou de um dos seus efeitos. Estão presentes os requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento final, nos termos dos artigos acima mencionados, senão vejamos: A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição que é o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal. "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." O Poder Judiciário lida a todo momento com os custos de oportunidade de decisões relacionadas a vultosas quantias decorrentes de internações, cirurgias e medicamentos, e nem por isso se furta em garantir aos cidadãos os direitos fundamentais estampados na Constituição Federal de 1988, como o é o direito à saúde. Em que pese as demandas sejam infinitas e os recursos finitos, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este foi elevado à categoria dos direitos fundamentais, por estar interligado ao direito à vida e à existência digna de qualquer ser humano. Não se trata, portanto, de resolver o colapso do sistema de saúde ou de determinar a criação de mais leitos de UTI, uma vez evidente este estado de desconformidade com a Constituição da República, o que a doutrina vem chamando de “conflito estrutural”, mas de garantir – ou pelo menos tentar – que a Carta Constitucional não seja meramente uma folha de papel, e sim uma carta de direitos postos a serem assegurados a todos, independentemente de qualquer circunstância econômica. Evidente, pois, o primeiro requisito, a plausibilidade do direito invocado. Considerando que nos autos consta relatório médico que atesta que a parte autora realmente necessita de cuidados que só podem ser a ela ministrados em leito de UTI, fica patente a existência, também, do segundo requisito, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que é a própria vida do paciente ou do agravamento de sua saúde. Não se pode olvidar, todavia, que a Resolução n. 2.156/2016 do Conselho Federal de Medicina orienta que todas as solicitações de vagas para unidade de tratamento intensivo (UTI) sejam justificadas e registradas no prontuário do paciente pelo médico solicitante, que o serviço de UTI de cada instituição hospitalar desenvolva protocolos internos, baseados em critérios de internação e alta da nova norma, que estejam de acordo com as necessidades específicas dos pacientes, levando em conta as limitações do hospital (tamanho da UTI e capacidade de intervenções terapêuticas, por exemplo) e que tais protocolos sejam divulgados aos gestores do sistema de saúde. Dessa forma, em observância aos ditames da ética médica, aos protocolos internos da instituição hospitalar e às normas que regem os gestores da rede pública, mister que se observe a ordem de prioridade clínica dos pacientes na alocação de leitos de UTI, não podendo a decisão judicial servir de respaldo para preterição de pacientes mais graves. Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela para: a) a IMEDIATA inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao regulacaodeuti@saude.df.gov.br, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios médicos desenhados pela Secretaria de Saúde; b) segundo os mesmos critérios, determinar que o réu proceda à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva, com todos os suportes de internação necessários, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conforme autorização do médico assistente, pois somente este tem condições técnicas para deferir a remoção sem risco para a paciente. Caberá ao réu arcar também com a transferência da parte autora para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento necessário. A ordem de internação em leitos de UTI deverá seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. c) o envio de informações a este Juízo sobre: 1) a prioridade clínica em que a parte autora está classificada; 2) a sua posição em lista de espera na mesma prioridade; 3) a quantidade de pacientes classificados na mesma prioridade clínica; e 4) o número de passagem da parte autora para viabilizar a consulta da sua posição na Sala de Situação da SES-DF. Destaque-se que as respostas às informações acima determinadas deverão ser encaminhadas, no prazo improrrogável de 24 horas, diretamente ao email 02jefazpub.bsb@tjdft.jus.br. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Nomeio como curadora da parte autora, nos termos do artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil, a Sra. Liliane Ribeiro de Jesus. Intime-se o Diretor da Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia, onde se encontra internada a parte autora, e o Núcleo de Conciliação e Desjudicialização da SES-DF - NConcilia, com absoluta urgência. O mandado deverá ser cumprido em regime de plantão, se necessário. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após o transcurso do prazo de contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial, nos termos do art. 179 do CPC, não sem antes incluí-lo no cadastro do feito, se o caso. Então, venham os autos conclusos para julgamento. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se” Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência e o patrocínio pela Defensoria Pública comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram que em 30/08/2023 a agravante, com 67 anos, deu entrada na UPA da Ceilândia com insuficiência cardíaca descompensada. Em 04/9/2023, apesar dos cuidados médicos prestados permaneceu com quadro de dor torácica angionosa, conforme relatório médico da ID 170985438, podendo evoluir para óbito. Além disso, apesar de estar inserida desde 02/09/2023 na lista de regulação (ID 170653982 - Pág. 5) até o momento não foi transferida para leito de UTI. Dessa forma, depreende-se do conjunto probatório dos autos que há um risco excepcional que justifica a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto a agravante encontra-se internada há mais de sete dias em UPA com quadro de dor torácica. Assim, considerando o relatório médico, que atesta a necessidade do fornecimento do tratamento solicitado pela agravante de forma urgente, verifico a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos, conforme autoriza os arts. 300 e 303 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado promova a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se a parte agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito